Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 568.269.821-53 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SAO MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 03.045.824/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE VENDA DIRETA DO BEM IMÓVEL PENHORADO – DISCORDÂNCIA DA VENDA PELA AVALIAÇÃO DATADA DE AGOSTO/2020 – PEDIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O VALOR TRAZIDO POR LAUDO UNILATERAL – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DIANTE DO TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A PRIMEIRA AVALIAÇÃO (2020) E OS DIAS ATUAIS, TENDO EM VISTA TEREM SIDO NEGATIVAS AS PRAÇAS REALIZADAS – BUSCA DA VERDADE REAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Deve ser rejeitada a preliminar de preclusão, pois a decisão impugnada é a que ratificou o pedido de venda direta, mas pelos valores obtidos em agosto de 2020, com o qual concordou a parte ora Agravante naquela ocasião; o que não significa que deva concordar com os mesmos valores após passados mais de 02 anos da referida avaliação.

É perfeitamente possível a juntada de documento novo, ainda que em sede recursal, desde que a parte adversa dele tenha acesso e possa exercer o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando tal documento possui o condão de obstar eventual enriquecimento indevido.

“(...)
1. Nos termos do art. 873, II, CPC/15, é admitida a realização de nova avaliação judicial do bem, acaso constatada a majoração ou diminuição posterior de seu valor, não havendo se falar em preclusão, ainda que, ao tempo da primeira avaliação, tenha o executado se mantido inerte.

2. O transcurso de mais de 3 (três) anos entre a data da avaliação e a alienação do bem em hasta pública possibilita a realização de nova avaliação, a fim de salvaguardar os interesses de ambas as partes, mantendo-se o valor real do bem e assegurando a satisfação da maior parcela possível do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.140058-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0006736-26.2006.8.11.0007, promovida por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
, “(...) determinou a venda direta do imóvel penhorado nos autos da execução em epígrafe, por valor desatualizado, amparado em avaliação datada em mais de 2 (dois) anos , portanto, fora da atual realidade comercial imobiliária do referido imóvel”.

Em síntese, a Agravante pede seja determinada nova avaliação do imóvel levando-se em consideração não a mera correção da última avaliação comercial, e sim a valorização do mercado imobiliário pelos últimos dois anos – período de altíssima inflação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e a grande valorização imobiliária na região de Alta Floresta.

Diz que “(...) Na decisão contida na identificação nº 93164270, determinou-se a venda direta do bem objeto da execução pelo valor da avaliação contida na identificação nº 42192166, correspondente a R$ 6.500,000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). Ocorre, porém, que referida avaliação foi realizada no dia 28 de agosto de 2020, ou seja, há mais de 02 anos e dois meses da referida decisão, o que, sem dúvidas, traz enormes prejuízos para a agravante em relação ao atual e real valor do bem que se pretende a venda direta. Antes mesmo da decisão contida na identificação de nº 93164270, a agravante fez duas novas avalições particulares em razão de que há interessados na aquisição do imóvel, restando uma avaliação pelo avaliador Willians Andrey de Aguiar Pereira – CRECI-MT 12445 F CNAI – 38682, no valor de R$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais) e, a outra, pela empresa Magrão Imobiliária, através do corretor Eudes Gomes Pereira, portador do CRECI nº 7195 J-MT, no valor de R$ 9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil reais), conforme demostram os laudos e documentos anexos. A agravante NÃO CONCORDA que o bem seja vendido pelo valor de uma avaliação ocorrida há mais de dois anos porque COLHERÁ PREJUÍZOS, ainda mais quando se verifica pelas avaliações ora anexadas a discrepância entre o valor pelo qual se determinou a venda direta (R$ 6.500.000,00, oriundos de uma avaliação antiga), e as avaliações atualizadas (R$ 9.900.000,00 e R$ 10.400.000,00)”.

Assevera que não se pode admitir a avaliação de um imóvel localizado às margens de uma rodovia (BR-208) no Município de Alta Floresta/MT fique defasada em mais de 02 (dois) anos, com justa e fidedigna. E que “(...) Deve prevalecer, pois, assim, para afastar quaisquer prejuízos à agravante, o valor da maior avaliação ora anexada de R$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), ou, no mínimo, o valor médio entre as duas avaliações realizadas: R$ 10.150.000,00 (dez milhões, cento e cinquenta mil reais)”.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar (“SUSPENDER os efeitos da decisão interlocutória Id n.º 93164270, nos autos n.º 0006736-26.2006.811.0007, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, pela oferta do bem imóvel objeto da ordem de venda direta estar em flagrante desacordo com as mais recentes avaliações sobre o seu preço de marcado”).

No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar vindicada.

O pleito liminar foi deferido, suspendendo-se a decisão combatida.

O Juízo “a quo” não exerceu a retratação.

Em contrarrazões, VIBRA ENERGIA S/A – atual denominação da Petrobrás Distribuidora S/A – suscita as preliminares de preclusão da interposição do recurso cabível, alegando que a decisão que determinou a venda do imóvel é de 2021 e inovação recursal, eis que foi apresentado parecer técnico apenas na fase recursal.

No mérito, pede o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO.

Em síntese, a Agravada suscita preliminar de preclusão da interposição do recurso, alegando que a decisão que determinou a venda do imóvel é datada de 2021.

Não merece prosperar tal alegação.

Verifica-se que em 30-09-2022 o Juízo “a quo” ratificou decisão, a qual foi publicada em 04/10/2022, que havia deferido o pedido de venda direta do imóvel, caso as hastas públicas fossem negativas. E, na mesma oportunidade, concedeu prazo de 90 (noventa) dais para a alienação, conforme o valor da avaliação judicial constante do ID. Num. 42192166, no importe de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

Destaque-se que o imóvel foi avaliado no montante acima descrito em agosto/2020.

Diante da decisão de ratificação, manifestou-se a ora Agravante alegando discordância, pois as avaliações atualizadas em face do imóvel alcançariam R$ 9.900.000,00 e R$ 10.400.000,00, motivo pelo qual requereu a retratação da decisão, diante da diferença dos valores.

Não se verifica preclusão, pois a decisão ratificadora, a meu viso, inaugurou novo marco de insurgência quanto à avaliação, pois se constatou que a avaliação do bem continua sendo de meados de 2020. Ocorre que com base nesta avaliação não houve êxito nas praças. E como foi ratificado o pedido de venda direta, após mais de dois anos da primeira avaliação, tem-se que a alegação de preclusão não é adequada.

Com esses apontamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

Melhor sorte não socorre a Agravada quanto a tal preliminar.

Primeiramente, há que se consignar que com a manifestação constante do ID. Num. 102151355, no primeiro grau, a qual discordou da tentativa de venda direta pela avaliação de 2020, foi juntado o parecer técnico de avaliação mercadológica, o qual, apesar de ser unilateral, pode ser analisado, aferido e contestado, podendo as partes envolvidas terem acesso e inclusive impugnar o documento.

Ademais, a esse respeito convém salientar que documentos novos, sobretudo quando a intenção é abrir discussão acerca de eventual enriquecimento indevido decorrente de desvalorização de imóvel, como é o caso dos autos, podem ser trazidos aos autos, desde que a parte adversa dele tenha acesso e possa se manifestar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - ENSINO À DISTÂNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - DESCUMPRIMENTO - RECURSO PROVIDO.

- Não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual não há que se cogitar da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

- Ao interpretar os artigos 435 e 437 do CPC/2015, a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária, o que foi devidamente cumprido no presente caso.

- Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo nos autos prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na peça exordial, há de se julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.514050-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2020, publicação da súmula em 18/11/2020)”. (negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0006736-26.2006.8.11.0007, concordou com a venda direta do imóvel penhorado nos autos, todavia com os valores da avaliação datada de agosto/2020.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento parcial do agravo, a fim de concordar, em parte, com os argumentos lançados nas razões do agravo.

É bem verdade que é unilateral o parecer juntado pela Agravante, trazendo novos números concernentes à avaliação de mercado do bem em litígio. E isso por si só, já indica necessidade de nova avaliação, eis que há apontamento de diferença considerável de valores; e também porque é muito provável que tenha ocorrido alteração do preço do bem de 2020 para cá; dúvida que somente poderá ser dirimida com nova avaliação do bem.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO IMÓVEL. VALORIZAÇÃO DO BEM. GRANDE LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. INTELIGENCIA ART. 873, II, CPC/15. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 873, II, CPC/15, é admitida a realização de nova avaliação judicial do bem, acaso constatada a majoração ou diminuição posterior de seu valor, não havendo se falar em preclusão, ainda que, ao tempo da primeira avaliação, tenha o executado se mantido inerte.

2. O transcurso de mais de 3 (três) anos entre a data da avaliação e a alienação do bem em hasta pública possibilita a realização de nova avaliação, a fim de salvaguardar os interesses de ambas as partes, mantendo-se o valor real do bem e assegurando a satisfação da maior parcela possível do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.140058-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)”.

Desse modo, não considero que o documento seja cabal para indicar concretamente que os valores apontados; todavia, posiciono-me pela viabilidade de nova avaliação pelo juízo, a fim de homenagear o princípio da verdade real.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de que seja efetivada nova avaliação pelo Juízo singular.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023